Tribunal: TJDFT
Processo: 0002931-96.2013.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ANULAÇÃO DE CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. RECONSTITUIÇÃO DE AUTOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO À CONTRIBUINTE GARANTIDOS. RESTAURAÇÃO FORMALMENTE LEGÍTIMA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. SONEGAÇÃO DE ICMS. NOTAS FISCAIS. APURAÇÃO DA EXAÇÃO. REGISTRO DO TOTAL DO VALOR DAS TRANSAÇÕES EM LIVRO FISCAL. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO DO TRIBUTO POR ARBITRAMENTO. PREVISÃO LEGAL. LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS NORMATIVOS. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA (DECRETO No 18.955/97, ARTS. 42, III, 46, II, “C”, 351, §1o, V E §3o, E 352, §2o). APLICAÇÃO DA TRD COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA UFIR E DO INPC. PROVA PERICIAL. AFERIÇÃO DESCONFORME. ELEMENTOS DE PROVA DISSONANTES. PONDERAÇÃO. CONVENCIMENTO. PERSUAÇÃO RACIONAL DO JUIZ. DESCONSIDERAÇÃO DO APURADO. APLICAÇÃO DA FÓRMULA LEGAL NA MENSURAÇÃO DO TRIBUTO. LEGALIDADE. MULTA. ILÍCITO TRIBUTÁRIO. SONEGAÇÃO. EXPRESSÃO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU. PROVIMENTO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA CONSOANTE O PROVEITO ALMEJADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. GRADAÇÃO. ESCALONAMENTO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o, 5o E 8o). ADEQUAÇÃO DA VERBA. NECESSIDADE. APELAÇÃO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.